Tribunal: CARF
Processo: 10340.720413/2023-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA.
O valor relativo à redução de dívida decorrente de remissão não tem natureza de receita financeira, devendo ser registrada como outras receitas operacionais”, sendo passível de incidência de IRPJ e CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720413/2023-10
ACÓRDÃO
1102-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HUB TRADING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA.
O valor relativo à redução de dívida decorrente de remissão não tem
natureza de receita financeira, devendo ser registrada como "outras
receitas operacionais”, sendo passível de incidência de IRPJ e CSLL.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, canceladas as exigências da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição para o PIS, nos termos
do voto do Relator; e (ii) por maioria de votos, mantidas as exigências do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – vencido o Conselheiro Gustavo
Schneider Fossati (Relator), que cancelava as exigências – matérias para as quais foi designado
redator do voto vencedor o Conselheiro Roney Sandro Freire Correa.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Correa – Redator designado

Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720413/2023-10
2
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa (substituto integral), Gustavo Schneider
Fossati, Gabriel Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro(a) Cassiano Romulo Soares, substituído(a) pelo(a) Conselheiro(a) Roney Sandro Freire
Correa.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, cujos
valores, atualizados até a data do lançamento, em 22/05/2023, totalizavam R$ 58.493.524,36,
conforme segue abaixo:

Transcrevo parte do relatório da DRJ, cujos trechos considero relevantes para fins
de compreensão da lide:
Ação Fiscal
Resumo os apontamentos realizados no TVF, fls. 38-74.
A ação fiscal programada, Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) no
09.0.01.00-2023-00045-5, tinha como objetivo a verificação do cumprimento das
obrigações tributárias da empresa SD Indústria e Comércio, relativas ao ano
calendário de 2019. O termo sucedeu a diligência realizada anteriormente na
empresa.
No período fiscalizado, a contribuinte era uma empresa individual de
responsabilidade limitada (EIRELI1) de titularidade do sócio EDSON BIANCHI – CPF
693.143.738-00, com capital social de R$ 10.345.723,00. Além disso, a empresa
participava diretamente das seguintes empresas:
(...)
Assim, conforme ECF a empresa apresentaria prejuízos recorrentes, o que de fato
fez com que a empresa entrasse com processo de recuperação judicial.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720413/2023-10
3
De acordo com o processo judicial no 0307946-08.2018.8.24.0023, em
23/07/2018 a fiscalizada ajuizou pedido de recuperação judicial na Vara Regional
de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas de Florianópolis/SC.
O Plano de Recuperação Judicial e o Laudo de Viabilidade Econômico-Financeira
(fls. 92 154) previam os seguintes deságios na renegociação dos passivos:

Em 18 de junho de 2019 foi proferida a sentença que decretou a recuperação
judicial da SD INDÚSTRIA E COMÉRCIO (fls. 81 a 91).
Em 23 de julho e 09 de novembro de 2020, nos autos do processo no 0307946‐
08.2018.8.24.0023, a fiscalizada apresentou o documento denominado “Alteração
ao Modificativo do Plano de Recuperação Judicial” (fls. 643 a 658) onde requereu
alteração nos prazos de pagamento das dívidas em face da pandemia COVID-19
que teria causado impactos econômicos e paralisação significativa das atividades
comerciais. O Modificativo do Plano de Recuperação Judicial foi homologado por
sentença judicial em 26/11/2020 (fls. 659 a 671). E, em 09/12/2022 foi proferida
sentença dando por encerrada a recuperação judicial da SD INDÚSTRIA E
COMÉRCIO (fls. 672 a 683).
Em relação ao haircut (desconto concedido em assembleia geral de credores), e
que consta no plano de recuperação judicial, temos que a assunção de uma
obrigação representou, no passado, despesa dedutível sob o regime de
competência, que já beneficiou a empresa em recuperação judicial. A reversão
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720413/2023-10
4
dessa obrigação, seja por meio de desconto, deságio ou perdão de dívida,
implicaria a necessidade de reconhecer o montante em questão e oferecê-lo à
tributação, já que o patrimônio líquido restou alterado positivamente pela
redução do passivo, e o lucro real, como lucro tributável, é apurado a partir da
variação positiva do patrimônio líquido no período de apuração.
Intimada a comprovar a composição do deságio, a empresa apresentou tabela (fl.
48) com sua composição e o total de R$ 91.249.263,89.
Após uma série de intimações, respostas e inquisições, resumidas nas folhas 43-
45, a Fiscalização destacou que no ano sob fiscalização (AC 2019) o lucro líquido
contábil apurado pela fiscalizada foi expressivo se comparado ao lucro contábil
dos anos anteriores. Tal fato tem origem nos descontos obtidos na quitação de
passivos, no montante de R$ 91.249.263,89, contabilizados a crédito na conta de
resultado 3407 - Deságio, decorrentes do Processo de Recuperação Judicial no
0307946-08.2018.8.24.0023. Esses descontos foram excluídos pela fiscalizada, na
apuração do Lucro Real anual, resultando no prejuízo fiscal demonstrado na
Tabela 01.
INFRAÇÕES
As infrações tributárias tratadas neste TVF dizem respeito aos descontos obtidos
no processo de recuperação judicial da fiscalizada, que tiveram impacto positivo
no resultado tributável da empresa, uma vez que aumentaram seu patrimônio
líquido com a diminuição de passivos, porém, esses deságios foram
indevidamente excluídos na apuração do IRPJ e da CSLL e também não
compuseram a base de cálculo do PIS/COFINS, em desacordo com a legislação
tributária vigente à época, conforme será tratado na sequência deste TVF.
DA EXCLUSÃO INDEVIDA NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
Na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido do ano-calendário de 2019, informada na Escrituração Contábil
Fiscal (ECF), a FISCALIZADA excluiu na parte A do e-Lalur e do e-Lacs o valor de R$
91.249.263,89 no código “167 (-) Outras exclusões – com indicador de
relacionamento 1, 2 ou 3”, conforme registros M300 – Demonstração do Lucro
Real e M350 – Demonstração da Base de cálculo da CSLL (fls. 587 a 591),
reproduzido abaixo. No histórico do lançamento de exclusão, informou como
sendo originário de “Deságio processo 0307946-08.2018.8.2.0023 (ver figura 02 –
fl.49).
O lançamento de exclusão no e-Lalur tem como conta de relacionamento a conta
contábil de resultado 3407 – Deságio (fl. 589), reproduzido na figura 03, fl. 49.
Conforme destacado pela Fiscalização, a conta contábil de resultado 3407 –
Deságio recebeu lançamentos a crédito, nas datas de 18 e 30/06/2019, que
aumentaram o resultado tributável da fiscalizada, porém esses valores foram
excluídos na apuração do lucro real, conforme demonstrado acima, anulando para
fins tributários, a receita de deságio registrada em 2019.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720413/2023-10
5
Todos os lançamentos dos deságios e suas contra partidas estão resumidas nas
figuras 04 e 05 do TVF.
Intimada a se manifestar sobre o fundamento legal que embasou a exclusão na
apuração do lucro real a SD apresentou como resposta a seguinte:

Portanto, tinha o entendimento de que não há tributação sobre os deságios.
A Fiscalização então apresenta o entendimento da RFB esboçado em soluções de
consultas de que tais deságios apresentariam receitas à contribuinte, não
havendo base legal para sua exclusão da apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.
Além da apuração das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS sobre as receitas
financeiras advindas dos descontos, a Fiscalização realizou a averiguação de
possíveis créditos e prejuízos a serem compensados além do cálculo da multa
isolada sobre as estimativas mensais do IRPJ e da CSLL não recolhidos.
Portanto, além dos lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS a Fiscalização
lançou as multas isoladas pela falta dos recolhimentos mensais dos tributos sobre
a renda.
Impugnação
A empresa apresenta suas rações de defesa as quais aqui resumo:
A. DA NÃO INCIDÊNCIA DO IRPJ, CSLL E PIS/COFINS SOBRE DESCONTOS OBTIDOS
NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Alega que o entendimento da Fiscalização de que a impugnante teve um aumento
no patrimônio líquido não corresponderia a realidade;
Diz que se a impugnante ingressou com o pedido de recuperação judicial, e este
foi deferido, comprovando que a empresa estava em dificuldades financeiras,
como pode estar correto a Impugnante ter um deságio através de um processo
de recuperação judicial no valor de R$ 91.249.263,89 e sobre este valor ter que
tributar R$ 58.496.524,36?
Ou seja, a aplicação da tributação dos IRPJ, à CSLL, ao PIS e à COFINS sobre os
descontos/deságio obtidos pela Impugnante no âmbito do seu plano de
recuperação judicial, colidiria com a finalidade do instituto, pois segundo o artigo
47 da Lei 11.101/2005, "a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a
superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua
função social e o estímulo à atividade econômica";
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720413/2023-10
6
(...)
Aduz que um fato de remissão de dívida, sem repercussão positiva no patrimônio
líquido da Impugnante, não configuraria receita tributável de IRPJ, COFINS e
PIS/PASEP;
Afirma que nos termos da NBC TG Estrutura Conceitual (Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro), “receitas são
aumentos nos ativos, ou reduções nos passivos, que resultam em aumentos no
patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de
direitos sobre o patrimônio”. Ou seja, para a contabilidade, além de resultar da
entrada de recursos e do aumento de ativos, a receita também pode resultar da
liquidação de passivos, de modo que, sempre segundo a norma contábil, haverá
receita quando da extinção total ou parcial de uma exigibilidade;
Todavia, o conceito jurídico-tributário de receita em relação ao conceito contábil
foram muito bem transcritos no RE 606.107/RS, transcrevendo trechos do
acórdão;
“O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal,
não se confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis
10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência da
contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas,
“independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. Ainda que a
contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e
planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida
para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum
subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta utilizada também
para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios
do Direito Tributário. Sob o específico prisma constitucional, receita bruta pode
ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na
condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o
exterior não gera receita tributável.”. (RE 606107, Rel. Min. Rosa Weber,
julgamento 22/05/2013). Grifo nosso.
Deste modo, a impugnante conclui que o voto a ministra Rosa Weber deixaria
claro que receita configura um conceito constitucional. E, em que pese
abrangente, é delimitado, específico e vinculante, impondo-se ao legislador e à
Administração Tributária. Afirma, portanto, que não haveria equivalência absoluta
entre conceitos tributários e contábeis de receita;
Também traz voto vencedor na Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do
CARF que apoiaria a sua causa;
Aduz que para as empresas no lucro real, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL é
apurada a partir do lucro contábil, com as adições e exclusões determinadas em
lei (Decreto-lei 1.598/77, artigo 6o). O perdão de dívidas seria receita para fins
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720413/2023-10
7
contábeis, indica integrar o lucro líquido. Porém, a falta de previsão legal para a
sua exclusão para efeitos fiscais, é que o fisco utilizaria para impor a sua
tributação;
Acrescenta que haveria necessidade da disponibilidade econômica e jurídica sobre
renda com substância econômica, renda essa que implique bem-estar, capacidade
de aquisição de bens e direitos. Fica, pois, descartada a renda contábil puramente
escritural;
Logo, não constituiria fato gerador do IRPJ e CSLL uma renda puramente contábil;
B. DA ILEGALIDADE DA GLOSA DOS CRÉDITOS
(...)
C. PRINCÍPIOS BASILARES DO DIREITO
(...)

A DRJ julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário, conforme pode
ser sintetizado na ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
LUCRO REAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HAIRCUT. REDUÇÃO DE ENCARGOS.
INCIDÊNCIA.
No regime de tributação pelo Lucro Real, os descontos obtidos, haircut, advindos
de processo de recuperação judicial, são receitas e devem ser tributadas, não
podendo ser excluídos do LALUR.
Carece norma que permita/possibilite a exclusão de tais receitas.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2019
LUCRO REAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HAIRCUT. REDUÇÃO DE ENCARGOS.
INCIDÊNCIA.
No regime de tributação pelo Lucro Real, os descontos obtidos, haircut, advindos
de processo de recuperação judicial, são receitas e devem ser tributadas, não
podendo ser excluídos da base de cálculo da CSLL.
Carece norma que permita/possibilite a exclusão de tais receitas.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2019
NÃO CUMULATIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HAIRCUT. REDUÇÃO DE
ENCARGOS. INCIDÊNCIA.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720413/2023-10
8
No regime de apuração não cumulativa, compõe a base de cálculo do PIS/PASEP e
da COFINS o valor da remissão de dívida, tendo em vista que contabilmente são
receitas.
Tal entendimento subsiste até o advento da Lei no 14.112, de 24 de dezembro de
2020, que determina que a receita obtida pelo devedor não será computada na
apuração da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2019
NÃO CUMULATIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HAIRCUT. REDUÇÃO DE
ENCARGOS. INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não cumulativa, compõe a base de cálculo do PIS/PASEP e
da COFINS o valor da remissão de dívida, tendo em vista que contabilmente são
receitas.
Tal entendimento subsiste até o advento da Lei no 14.112, de 24 de dezembro de
2020, que determina que a receita obtida pelo devedor não será computada na
apuração da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

A contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
i)
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IRPJ, CSLL E PIS/COFINS SOBRE DESCONTOS OBTIDOS NO
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL;
ii)
DA ILEGALIDADE DA GLOSA DOS CRÉDITOS;
iii)
Princípio da Neutralidade Tributária;
iv)
Princípio da Capacidade Contributiva;
v)
Princípio da anterioridade – Art. 60, 4o, IV da CF;
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.

1. Admissibilidade
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720413/2023-10
9
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.

2. Mérito
Com base na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), obtida no ambiente SPED e nas
Demonstrações Financeiras apresentadas, observa-se que no ano sob fiscalização (AC 2019), o
lucro líquido contábil apurado pela fiscalizada foi expressivo, quando comparado ao lucro contábil
dos anos anteriores. Isso teve origem, conforme apontado pela fiscalização, nos descontos obtidos
na quitação de passivos, no montante de R$ 91.249.263,89, contabilizados a crédito na conta de
resultado 3407 – Deságio, decorrentes de processo de recuperação judicial. Esses descontos foram
excluídos pela fiscalizada, na apuração do lucro real anual, resultando no prejuízo fiscal
demonstrado no TVF.
A fiscalização informa que as infrações tributárias levantadas dizem respeito aos descontos
obtidos no processo de recuperação judicial da fiscalizada, que “tiveram impacto positivo no
resultado tributável da empresa, uma vez que aumentaram seu patrimônio líquido com a
diminuição de passivos, porém, esses deságios foram indevidamente excluídos na apuração do
IRPJ e da CSLL e não compuseram a base de cálculo do PIS e da COFINS”.
Intimada por meio de Termo de Início de Diligência, a Recorrente apresentou a composição
do deságio decorrente do processo de recuperação judicial (fl. 156), conforme segue:

Na leitura da autoridade administrativa, verificou-se a contabilização do deságio de R$
91.249.263,89 com “impacto positivo no resultado tributável da empresa”. No entanto, na
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720413/2023-10
10
apuração do lucro real, a contribuinte procedeu à exclusão desse valor, retirando-o da base
tributável do IRPJ e da CSLL, em desacordo com a legislação.
A conta contábil de resultado 3407 – deságio recebeu lançamentos a crédito, nas datas de
18 e 30/06/2019, que “aumentaram o resultado tributável da fiscalizada”, na visão da fiscalização.
Porém, esses valores foram excluídos na apuração do lucro real, anulando para fins tributários, a
receita de deságio registrada em 2019.
Para a fiscalização, as contrapartidas dos lançamentos a crédito (C) na conta de resultado
3407 foram contabilizadas a débito (D) de contas contábeis do passivo, conforme reproduzido no
Razão da conta 3407, ocasionando a diminuição do valor das obrigações da empresa e “implicando
em acréscimo patrimonial para a fiscalizada no ano de 2019”.
Intimada a informar qual a fundamentação legal que embasou a exclusão na apuração do
lucro real, a fiscalizada respondeu da seguinte forma:

A fiscalização entende que a RFB já se manifestou diversas vezes, por meio de soluções de
consulta, a respeito da efetiva tributação da remissão ou perdão de dívida, da redução de
encargos ou da redução de multa e juros em parcelamentos.
Informa o Parecer exarado pelo Conselho Federal de Contabilidade no 11/2004, que trata
de esclarecimentos sobre a adequada interpretação do conceito contábil de insubsistência ativa. A
partir do parecer, conclui que “a receita decorrente da remissão de dívida constitui uma
insubsistência ativa, eis que o desaparecimento do passivo implica aumento da situação líquida
patrimonial”.
Cita acórdãos do CARF, que trazem o entendimento de que os descontos obtidos em face
de dívidas de financiamento representam acréscimo patrimonial efetivo, uma vez que há redução
do passivo da empresa sem sacrifício de ativos.
Com todo o respeito ao entendimento exposto pela fiscalização, amparado inclusive pelo
entendimento da RFB e por acórdãos do CARF, ouso discordar dele, com base nos argumentos
abaixo apresentados.
Não nego que há um conceito contábil de receita, reconhecido pela Contabilidade, e
ancorado na Norma Brasileira da Contabilidade, que dispõe sobre a Estrutura Conceitual para
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720413/2023-10
11
Elaboração e Divulgação de relatório contábil-financeiro (NBC TG Estrutura Conceitual), aprovada
pela Resolução CFC 1.374/2011, a qual dispõe que:
70. Receitas e despesas são definidas como segue:
(a) Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil
sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de
passivos, que resultem em aumento do patrimônio líquido e que não sejam
provenientes de aporte dos proprietários da entidade;
Observe-se que a definição contábil reconhece a receita como aumento nos benefícios
econômicos sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos,
que resultem em aumento contábil do patrimônio líquido. A forma “diminuição de passivo” seria
uma forma de aumento nos benefícios econômicos e, consequentemente, de aumento do
patrimônio líquido. É precisamente essa noção a utilizada pela fiscalização, com amparo no
entendimento da RFB.
Mais adiante, a norma contábil reconhece que “a receita surge no curso das atividades
ordinárias de uma entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais como vendas,
honorários, juros, dividendos, royalties e aluguéis” (item 74).
O STF já manifestou um assim denominado conceito constitucional de receita, o qual não
se confunde com o conceito contábil. Sob o prisma constitucional, receita representa o ingresso
financeiro, que se incorpora ao patrimônio, como elemento novo e positivo. Segue trecho da
ementa do RE 606.107:
(...)
V – O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal,
não se confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis
10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência da
contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas,
“independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. Ainda que a
contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e
planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida
para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum
subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta utilizada também
para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios
do Direito Tributário. Sob o específico prisma constitucional, receita bruta pode
ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na
condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
(...)
A própria Corte Suprema adverte que a contabilidade é elaborada também para fins
de informação ao mercado e pode ser tomada pela lei como ponto de partida para a
determinação das bases de cálculo de diversos tributos, mas de modo algum subordina a
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720413/2023-10
12
tributação. A contabilidade é uma ferramenta utilizada também para fins tributários, mas
moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário.
O CARF possui decisões que vão nessa direção, reconhecendo, em alguma medida,
o conceito constitucional de receita, exposto acima. Por ocasião do julgamento de casos
envolvendo adesão a parcelamentos, com reduções dos passivos de juros e multas, já decidiu que
as reduções de juros e multas acarretam o reconhecimento contábil de uma receita, porém não o
surgimento de uma receita tributável para fins de PIS e COFINS, pois não geram acréscimos
patrimoniais (acórdão 3301-006.725, j. 22.08.2019, Braskem S/A).
Nesse processo, a Recorrente juntou parecer do Professor Marco Aurélio Greco (fls.
4.108 a 4.141), cuja conclusão sobre o tema foi a seguinte:
(. . .)
5) Os descontos concedidos pela MP 470 configuram receita tributável pelo
PIS/COFINS?
Não. Redução de dívida não é evento que acresça a base de cálculo de
PIS/COFINS. A CF/88 para fins de incidência destas contribuições qualifica apenas
eventos ocorridos no plano dos ingressos (eventos positivos) de recursos e não
eventos que atinjam as dívidas (lado negativo). Redução de divida não é o mesmo
que auferir receita. Na redução de dívida deixa-se de dispender o que não se
confunde com auferir um recurso novo.
6) Por fim, é pertinente a imputação das seguintes infrações à Braskem, tal como
procedido pelas autuações:
(. . .)
c.• Omissão de receita tributável pelo PIS/COFINS correspondente às reduções do
montante de juros, multas e encargos fiscais concedidas pela MP 470?
Não. A redução de multa, juros e encargo legal concedida pela MP-470, como
opção à escolha do contribuinte que decidisse quitar os débitos tributários nela
previstos, não implicou auferimento de recursos novos, mas apenas a redução de
dívida anteriormente existente não configurando fato gerador de PIS/ COFINS,
nem correspondendo a valores que devessem acrescer à sua base de cálculo.

Em outra ocasião, em julgamento de recurso da Sílvio Santos Participações S/A,
decidiu a 2a Turma da 4a Câmara da 3a Seção que o conceito contábil de receita, para fins de
demonstração de resultados, não se confunde com o conceito jurídico, para fins de apuração das
contribuições sociais. O relator do caso faz menção expressa ao conceito constitucional de receita
bruta, fixado pelo STF, assim entendido como o ingresso financeiro que se integra ao patrimônio
na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições. Considera ainda que a mera
redução de passivo, que é relevante na apuração da variação do patrimônio líquido, não pode ser
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720413/2023-10
13
enquadrada como receita tributável pelo PIS e pela COFINS, por não se tratar de ingresso
financeiro. Eis a ementa do julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011
DAÇÃO EM PAGAMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. EFICÁCIA.
O efeito que a dação em pagamento produz é a extinção do crédito, qualquer que
seja o valor da coisa dada em substituição. Juridicamente, não importa que valha
mais ou menos de que a quantia devida ou a coisa que deveria ser entregue, pois
a sua eficácia liberatória é plena.
RECEITA BRUTA. CONCEITO CONTÁBIL E JURÍDICO. REDUÇÃO DE PASSIVO.
O conceito contábil de receita, para fins de demonstração de resultados, não se
confunde com o conceito jurídico, para fins de apuração das contribuições
sociais.
Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, receita bruta pode
ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na
condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
A mera redução de passivo, conquanto seja relevante para apuração de variação
do patrimônio líquido, não se caracteriza como receita tributável pelo PIS e
Cofins, por não se tratar de ingresso financeiro.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado
(acórdão 3402.004.002, j. 30.03.2017)

Conforme expus acima, é fato que a contabilidade, inclusive por meio dos seus
pronunciamentos técnicos do CPC, afirma que as receitas, entendidas como aumentos nos
benefícios econômicos, podem ser identificadas também pela diminuição de passivos, que
resultam em aumentos do patrimônio líquido, o que corresponde ao entendimento da fiscalização
e da DRJ, em apertada síntese.
Ocorre que, em assim procedendo, há um descolamento do conceito constitucional
da receita, fixado pelo STF, justamente por faltar o atributo essencial do ingresso financeiro de
elemento novo e positivo, que se integra ao patrimônio. No meu entendimento, em que pese haja
e deva haver um conceito contábil de receita, esse é válido para fins de registros das variações do
patrimônio líquido, sobretudo visando às demonstrações contábeis e financeiras voltadas à
divulgação ao mercado, mas não para fins de tributação efetiva. Em outras palavras, o conceito
contábil de receita não deve ser confundido com o conceito jurídico-constitucional de receita,
delimitado para fins de tributação.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720413/2023-10
14
Com relação ao acréscimo patrimonial, fato gerador do IRPJ, entendo que sua
noção também está associada à obtenção de riqueza nova e positiva, que passa a ser incorporada
ao patrimônio pela primeira vez. No caso da redução de passivos, especialmente provocada pelo
deságio ou desconto na renegociação de dívidas da empresa em recuperação judicial, não
vislumbro como identificar juridicamente o desconto da dívida como acréscimo patrimonial, em
que pese, contabilmente, ele provoque uma variação positiva no patrimônio líquido. Dito de outra
forma, não vejo como uma redução de dívida possa ser juridicamente um acréscimo de riqueza
nova.
Outro aspecto digno de observação é a decorrência da receita a partir de alguma
atividade da empresa, seja ela ligada ao seu objeto principal, seja ela vinculada a aluguéis ou
mesmo a receitas financeiras (outras receitas). Entendo que o conceito jurídico de receita também
pressupõe a vinculação a uma atividade da empresa ou a uma receita passiva, gerada da locação
de imóveis ou obtida em aplicações financeiras. Nesse sentido, a hipótese da redução de passivos
não se associa juridicamente ao ingresso financeiro de elemento novo e positivo, decorrente de
atividade da empresa, seja esta principal ou secundária.
Essa noção também pode ser explicada sob a ótica das obrigações em geral.
Observo que a simples dispensa ou diminuição do valor de uma obrigação, por mais que seja
refletida sob a forma de variação no patrimônio líquido, não é sinônimo de efetivo acréscimo
patrimonial, não gera, por si só, ingresso de riqueza, com a qual a empresa possa dispor, em algum
momento, da sua disponibilidade econômica, para realizar novos investimentos, aquisição de bens
ou liquidação de dívidas.
Por fim, cumpre avaliar outro argumento trazido pela Recorrente, no sentido de
que a cobrança dos valores lançados esvaziaria o objetivo maior da Lei de Recuperação Judicial,
que é justamente viabilizar a recuperação financeira e a capacidade contributiva da empresa,
mediante a renegociação das suas dívidas com credores, o que pressupõe, na prática, a concessão
de descontos ou deságios sobre os valores originais das dívidas. Em outras palavras, estamos
falando da retomada da capacidade de pagamento e liquidação das obrigações da empresa, a qual
necessita, em primeiro lugar, de maior fôlego financeiro.
A Recorrente defende que a cobrança de R$ 58 milhões terminaria por neutralizar
todos os benefícios financeiros obtidos com a renegociação das suas dívidas, que resultaram no
deságio total de R$ 91 milhões. Ela sustenta que não faz qualquer sentido, obter o deságio total
de R$ 91 milhões e posteriormente ser tributada em R$ 58 milhões, como se os R$ 91 milhões
tivessem ingressado financeiramente no seu patrimônio como riqueza nova e positiva.
O CARF não é o foro próprio para se entabular debates principiológicos, visando a
identificar um ou outro princípio jurídico como fundamento para suas decisões. Fundamentar uma
decisão na jurisdição fiscal administrativa unicamente com base em princípios jurídicos seria não
apenas inadequado, como também causa de eventual nulidade da decisão.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720413/2023-10
15
No entanto, a fundamentação jurídica da decisão administrativa fiscal, que também
se apoia em princípios jurídicos, no intuito de fortalecer e justificar o livre convencimento do
julgador, não só é bem-vinda como adequada, quando consideramos os princípios jurídicos como
espécie de norma jurídica, devidamente acolhidos pelo Direito Público em geral.
Nesse contexto, vem a calhar os princípios da preservação da empresa e da função
social da empresa, considerados, de forma implícita, na Lei de Recuperação Judicial e Falência do
Empresário. São esses princípios que norteiam o desenho das regras que compõem a moldura
normativa regulatória da mencionada lei. Observá-los e concretizá-los é dever sim do operador do
Direito, responsável por interpretar a legislação e aplicá-la no caso concreto, fazendo surgir a
norma individual.
Analisando o contexto específico do presente caso, o qual está sob a égide da Lei de
Recuperação Judicial, entendo que os mencionados princípios devem ser levados em consideração
na presente decisão, não como única ou maior razão de decidir, mas como argumento adicional e
necessário para as peculiaridades do caso concreto, o qual difere das situações tradicionais de
desconto de juros e multas em parcelamentos e de descontos em financiamentos bancários.
Na prática, assiste razão à Recorrente. Se ela realmente for obrigada a pagar os R$
58 milhões a título de tributação incidente sobre a remissão da dívida, de nada valerá todo o
esforço empreendido na assembleia de credores, o qual culminou com o deságio total de R$ 91
milhões. E, muito provavelmente, a Recorrente não conseguirá honrar com os compromissos
firmados na assembleia de credores, terminando por ter sua falência decretada.
De novo, não se objetiva aqui fazer um discurso principiológico ou se utilizar da
análise econômica do direito, como instrumento para a solução do conflito jurídico, mas sim fazer
a devida advertência para os efeitos da pretendida tributação pelo Fisco, a qual, repita-se, não se
baseia na aquisição de receita ou de acréscimo patrimonial, mas sim unicamente na falsa
compreensão jurídica de que a mera redução do passivo gera efetivo e jurídico acréscimo
patrimonial.
Assim, entendo que esse argumento adicional da Recorrente merece entrada no
debate e na decisão, por mais acessório que ele possa ser. Validar a manutenção do crédito
tributário dos autos implica contribuir para a falência da Recorrente e esvaziar a finalidade maior
da Lei de Recuperação Judicial, fazendo do seu texto letra morta.
Portanto, estou acolhendo o recurso da contribuinte, declarando extinto o crédito
tributário lançado.

3. Dispositivo

Isso posto, voto por dar provimento ao recurso da contribuinte.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720413/2023-10
16

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, redator designado
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao dar provimento do
recurso voluntário e exoneração das exigências da Contribuição ao PIS, CSLL, da Cofins e do IRPJ
lançado no fator gerador de 2019. A maioria do Colegiado compreendeu que seria aplicável a
manutenção da tributação do IRPJ e CSLL, pelas razões aduzidas na sequência.
O plano de recuperação tem prazo certo de vigência, de modo que, quando de seu
término, vislumbram-se duas situações:
i)
o seu cumprimento, com a restauração da saúde financeira da empresa,
momento em que terá fôlego para cumprir suas obrigações tributárias; ou
ii)
o descumprimento dele, com a convolação da recuperação judicial em
falência, situação em que o Fisco poderá habilitar seu crédito na massa
falida, tendo preferência em relação a outros créditos, exceto os de
natureza trabalhista, sem prejuízo de responsabilização pessoal do falido,
sendo preenchidos os requisitos legais necessários.
Embora a conclusão apresentada careça de disposição legal expressa, é ela fruto de
interpretação sistemática das várias normas que se sobrepõem ao tema, na tentativa de conciliá-
las da melhor forma possível, mediante freios e contrapesos.
Quanto a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), até final de ano de
2019, ou seja, no período pré COVID, já era instado a se manifestar por muitas vezes, tendo
prolatado inúmeras decisões que foi amenizado o rigor tributário em prol do cumprimento do
plano de recuperação. No entanto, a partir da vigência da Lei no 14.112, de 2020, muitas coisas se
alteraram, sobretudo sob os efeitos tributários no plano de recuperação judicial.
Se faz importante atestar, que um plano de recuperação judicial cumpre diversas
etapas, que vão desde a fase preparatória, que se dá por meio de diagnóstico e coleta de
documentos, passando pelo pedido, o processamento, o plano, a Assembléia de credores, a
homologação, a execução, o descumprimento e, por fim, o encerramento.
Ademais, a questão que se repousa sobre este colegiado é quanto a possibilidade
de incidência tributária (IRPJ, CSLL, COFINS e PIS), tendo em vista o deságio em operações
envolvendo o plano de recuperação judicial, que tem fundamento legal disposto no art. 53 da Lei
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720413/2023-10
17
no 11.101/2005, tornando-se eficaz e obrigatório apenas na fase da homologação judicial do
plano, conforme determina o art. 58 da Lei no 11.101/2005.
É nesta fase que ocorre o deságio ou haircut, conforme o inciso XII, art. 50 da Lei no
11.101/2005. É nesse momento (homologação) que ele passa a produzir efeitos contábeis,
jurídicos e tributários, tornando-se eficaz, mas com efeitos financeiros, apenas na fase de
execução do plano.
Voltamos ao caso. De acordo com o processo judicial no 0307946-
08.2018.8.24.0023, em 23/07/2018, a recorrente ajuizou pedido de recuperação judicial na Vara
Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas de Florianópolis/SC, tendo o plano de
recuperação judicial sido aprovado em 12/04/2019, conforme fls. 92 a 154 e homologação em
10.11.2020, conforme fls. 659 a 671 e, portanto, após a ocorrência dos fatos geradores em
discussão.

Nesta aprovação, o plano de composição do deságio foi assim homologado,
variando de percentuais de redução em até 80%:
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720413/2023-10
18

Originando nos descontos obtidos na quitação de passivos, o montante de R$
91.249.263,89, contabilizados a crédito na conta de resultado 3407 - Deságio, decorrentes do
Processo de Recuperação Judicial no 0307946-08.2018.8.24.0023, ficou assim estabelecido:

Neste plano, portanto, verificou-se a contabilização do deságio de R$
91.249.263,89, recaiu o impacto positivo no resultado tributável da empresa. Porém, na apuração
do lucro real, a recorrente procedeu à exclusão desse valor, retirando-o da base tributável do IRPJ
e da CSLL, e deixou de submeter essa receita de deságio à tributação do PIS/COFINS.
Isso ocorreu, pois a recorrente afirmou, categoricamente, que a tributação não
deveria incidir (fl. 156), nascendo, a partir daí, a própria contenda:

Neste sentido, a importância tornou-se em definir, ante aos aspectos normativos,
se a tributação ou não do deságio, em sede do plano de recuperação judicial, deve ocorrer.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720413/2023-10
19
A RFB foi instada a se manifestar, culminando na Solução de Consulta no 74/2025,
concluindo que o reconhecimento da receita decorrente da redução do passivo devendo ocorrer
na homologação do plano de recuperação judicial, instante em que, segundo a Receita Federal, se
considera “definitivamente constituída a situação jurídica que deu ensejo à renda auferida pelo
devedor”.
O argumento central da Cosit repousou na classificação da cláusula prevista no
artigo 61, § 2o, da Lei de Recuperações como condição resolutória, o que tornaria perfeito e
acabado, desde a origem, o negócio jurídico que concede o deságio.
A partir dessa premissa, o Fisco entendeu que, com a homologação, há aquisição de
disponibilidade jurídica apta a caracterizar o fato gerador do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido.
A Solução de Consulta ainda, suscitou o artigo 117 do Código Tributário Nacional,
afirmando que a previsão do artigo 61 da Lei de Recuperações configura condição resolutória, e
não suspensiva.
Essa classificação é determinante, pois, para as condições resolutórias, os efeitos do
ato se produzem desde a origem, enquanto, nas suspensivas, eles somente se concretizam com o
implemento da condição.
Na homologação do plano de recuperação, contudo, claramente não há
disponibilidade econômica ou jurídica, embora isso se validará no futuro, que, no presente caso, já
ocorreu, conforme consta na sentença de fim da recuperação judicial, nas fls. 672 a 683. Nesse
momento, o deságio se traduziu em vantagem patrimonial definitiva, pois estava sujeito ao
cumprimento do plano, o que de fato, já ocorreu.
Assim, o entendimento da Lei no 11.101/2005, alterado pela Lei no 14.112/2020,
excluiu a incidência de PIS/Cofins sobre deságios (artigo 50-A), evidenciando a intenção legislativa
de não onerar as empresas em recuperação, que caminha no mesmo sentido do voto do relator, in
verbis:
Art. 50-A. Nas hipóteses de renegociação de dívidas de pessoa jurídica no âmbito
de processo de recuperação judicial, estejam as dívidas sujeitas ou não a esta, e
do reconhecimento de seus efeitos nas demonstrações financeiras das
sociedades, deverão ser observadas as seguintes disposições: (Incluído pela Lei no
14.112, de 2020) (Vigência)
I - a receita obtida pelo devedor não será computada na apuração da base de
cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e para o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins); (Incluído pela
Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) (Vide Lei Complementar no 214, de 2025)
Produção de efeitos
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720413/2023-10
20
II - o ganho obtido pelo devedor com a redução da dívida não se sujeitará ao
limite percentual de que tratam os arts. 42 e 58 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, na apuração do imposto sobre a renda e da CSLL; e (Incluído pela Lei no
14.112, de 2020) (Vigência)
III - as despesas correspondentes às obrigações assumidas no plano de
recuperação judicial serão consideradas dedutíveis na determinação do lucro real
e da base de cálculo da CSLL, desde que não tenham sido objeto de dedução
anterior.
Não obstante, a lei buscou afastar as contribuições incidentes sobre a receita bruta
e o fez de forma expressa.
Por outro lado, o mesmo não se pode dizer em relação ao IRPJ e a CSLL.
Ademais, sob a ótica contábil, a "Norma Brasileira de Contabilidade - Estrutura
Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovada pela
Resolução CFC n° 1.374, de 8 de dezembro de 2011, aferiu o reconhecimento de receitas sobre o
perdão de dívida, que transcrevemos o seu item 4.47:
"4.47. A receita deve ser reconhecida na demonstração do resultado quando
resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros relacionado com
aumento de ativo ou com diminuição de passivo, e puder ser mensurado com
confiabilidade. Isso significa, na prática, que o reconhecimento da receita ocorre
simultaneamente com o reconhecimento do aumento nos ativos ou da
diminuição nos passivos (por exemplo, o aumento líquido nos ativos originado da
venda de bens e serviços ou o decréscimo do passivo originado do perdão de
dívida a ser paga)." (g.n)
Outrossim, o entendimento administrativo concluiu que o deságio ou a remissão de
dívida deve ser classificada como receita operacional e não como receita financeira, com relevante
suporte das seguintes Soluções de Consulta:
Solução de Consulta n° 17 - SRRF01/Disit, de 27 de abril de 2010:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário REMISSÃO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA
DE IRPJ, CSLL.
A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial
(receita operacional diversa da receita financeira), por ser uma insubsistência do
passivo, cujo fato imponível se concretiza no momento do ato remitente.
Dispositivos Legais: art.9°, § 3°, II da Resolução CFC n° 750, de 1993; PARECER
CT/CFC N°11, de 2004; art.187 da Lei n°6. 404, de 1976; arts. 373 e 374 do RIR, de
1999; art.3°da Lei n°9.718, de 1998; art. 1°, § 3°, V, "b" da Lei n°10.833, de 2003; ,
art. 1°, § 3°, V, "b", da Lei n°10.637/2002; art.53 da Lei n° 9.430, de 1996; arts. 2° e
3° do A to Declaratório Interpretativo SRF n°25, de 2003; art. 111, II do CTN."
Solução de Consulta n°306 - SRRF/9a RF/ Disit, de 31 de agosto de 2007:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.802 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720413/2023-10
21
O valor relativo à redução de dívida decorrente de remissão não tem natureza de
receita financeira, devendo ser registrada como "outras receitas operacionais".
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ A remissão de dívida
importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial (receita operacional
diversa da receita financeira), por ser uma insubsistência do passivo, cujo fato
imponível se concretiza no momento do ato remitente.
Dispositivos Legais: CTN, arts. 111, II, e 166, II; Código Civil, art. 541, parágrafo
único, c/c 108; Lei n° 6.404/76, art. 177; RIR/99, art. 273, 279, 280 e 443;
Resolução CFC n°750, art. 9°, § 3°, II.” Sendo assim, ante a configuração normativa
em vigência, voto pela manutenção integral da tributação do IRPJ e CSLL,
afastando, por previsão legal, a tributação do PIS e da COFINS.
Desta forma, acompanho parcialmente o relator, nos termos supramencionados,
apenas para afastar a tributação do PIS e da COFINS.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 848
DF CARF MF
Original